Tribunal: TJDFT
Processo: 0720808-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720808-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: A. P. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA PINATO MATTOSO DECISÃO Acolho os argumentos da agravante, veiculados na petição de ID 27704671, para agregar, ao presente recurso, o efeito suspensivo, até mesmo como forma de evitar a eventual prática de atos executórios, sem que deles resulte utilidade prática ao Cumprimento de Sentença, ora deflagrado, em prejuízo à prestação jurisdicional eficaz. Comunique-se ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora